Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-52.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO
–

LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
– ILEGALIDADE – NÃO CONSTATADA
– VALOR DA MULTA ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1-Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n.
9.873
/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2-O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Anulação nº 1000862-52.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega em preliminar prescrição da pretensão punitiva ao Procon para aplicar a aplicação da multa administrativa, sob o argumento de que
foi realizada audiência de conciliação no PROCON em 01/06/2012, onde não ocorreu acordo entre as partes, e apenas em 24/03/2016, ou seja, após 3 anos e 7 meses houve a aplicação da multa administrativa
.

No mérito, aduz ainda quanto: a) a não infração ao art. 18 de CDC; b) possibilidade de revisão dos atos administrativos; c) violação ao devido processo legal e afronta ao § 1º do art. 37 do Decreto Federal n. 2.181/97; d) fixação da multa aplicada e não atendimento ao art. 57 do CDC e ao art. 28 do Decreto n. 2.181/97.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a multa arbitrada (id. 8072894).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a competência do Procon para aplicação da multa, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 8072899).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 9306497).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, com fulcro no artigo
1º
,
§ 1º
, da Lei nº
9.873
/99
, todavia, tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade da Lei Federal n.
9.873
/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Isso, porque
o colendo Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),
firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
, consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito espacial se limita ao plano federal.

Desse modo,
NÃO
é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo
1º
,
§ 1º
, da Lei n.
9.873
/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação, in verbis:

LEI Nº
9.873
, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. [Destaquei]

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI
9.873
/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL
. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei
9.873
/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 750.574/PR
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS
. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art.
273
, § 2º, do
CPC
, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do
Recurso Especial 1.115.078/RS
, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei
9.873
/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. 3. Recurso Especial provido. (
REsp 1522753/PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015). [Destaquei]

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto n.
20.910
/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).

Ocorre que, analisando o processo administrativo, verifico que entre os atos praticados pela autoridade administrativa, o lapso temporal de 5 (cinco) anos não fluiu, restando afastada a alegação da prescrição.

Em razão do exposto, rejeito a prejudicial
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Anulação nº 1000862-52.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração e aplicar multas, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao Procon, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº. 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do referido órgão limita-se à sua legalidade ou não.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que a apelante sustenta a nulidade do processo administrativo, por vício formal, ante a não apresentação da prova pericial.

Alega, outrossim, que uma vez instaurado o procedimento extrajudicial em face de alguma reclamação do consumidor perante o Procon, vigora o princípio da informalidade procedimental na esfera administrativa.

No entanto, após analisar os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados. Ademais, ao se examinar a reclamação e a decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor.

Portanto, ao contrário do alegado, o processo administrativo que resultou na aplicação da multa não apresenta qualquer nulidade, não tendo afrontado os dispositivos legais questionados pela recorrente no apelo.

No que tange ao valor da multa imposta, a apelante alega que é exorbitante.

Sem razão, porém, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703,

de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO CONSTATADA –
VALOR DA MULTA ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(TJ-MT - AC: 10290809020178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

In casu
, verifica que a multa fixada, na esfera administrativa, em aproximadamente R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), decorreu da situação de vício de qualidade apresentado no produto.

Desta forma, tenho que se mostra razoável a multa aplicada, pois observou, além da gravidade da infração e a condição econômica da apelante, a sua reincidência na prática contrária ao direito do consumidor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021